Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-90.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR
CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98. PENA DE
DETENÇÃO CUMPRIDA. INELEGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 30ª
Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão
de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº
64/90, devido à condenação criminal por crime ambiental.

1.2. A decisão de primeiro grau baseou-se na condenação transitada em
julgado do recorrente, pelo crime previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98, à
pena de um ano de detenção e 12 dias-multa, substituída por prestação
pecuniária, com cumprimento da pena finalizado em 12/12/2022.

1.3. O recorrente alegou que o crime deveria ser considerado de menor
potencial ofensivo e, por isso, não configuraria causa de inelegibilidade,
conforme o art. 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44029746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26

2.1. A principal questão em debate é se o crime ambiental ao qual o
recorrente foi condenado pode ser equiparado a um crime de menor potencial
ofensivo, não aplicando-se a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2 da LC
nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. De acordo com o artigo 61 da Lei nº 9.099/95, os crimes de menor
potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa
dois anos. No caso concreto, o recorrente foi condenado ao crime ambiental
previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima é de três anos.

3.2. Além disso, o bem jurídico tutelado pelo crime ambiental, que é a
preservação do meio ambiente, tem alta relevância constitucional (art. 225 da
CF/88). Logo, não se trata de um crime de menor potencial ofensivo, como
bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral.

3.3. O recorrente permanece inelegível até 12/12/2030, conforme a previsão
do artigo 1º, I, "e", da LC nº 64/90, que estipula o prazo de oito anos após o
cumprimento da pena. A Súmula nº 61 do TSE corro

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600160-90.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600160-
90.2024.6.16.0030 (DRAP - 0600156-53.2024.6.16.0030), que julgou procedente o pedido constante
da presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura para o fim de declarar a
inelegibilidade de João Sérgio Dangui de Moraes, em razão da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", "3" da Lei Complementar n. 64/90, com
redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de João Sérgio Dangui de Moraes para concorrer ao cargo de Vereador,
com número 12223, pelo Partido PDT, no Município de Prudentópolis/PR. Em razão de condenação
criminal por órgão colegiado do TJPR, o impugnado incide na causa de inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "e", "3" da Lei Complementar n. 64/90, com redação dada pela Lei
Complementar nº 135/2010, pela prática do crime tipificado artigo 38 da Lei nº 9.605/98 - Crime
Ambiental, à pena de 01 (um) ano de detenção, e 12 (doze) dias-multa, substituída por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO SERGIO DANGUI DE MORAIS (RECORRENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JULIA CARDONA SANTINI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029746
17/09/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.115

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600160-90.2024.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOAO SERGIO DANGUI DE MORAIS
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA - OAB/PR99082
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: JULIA CARDONA SANTINI - OAB/PR84609
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR
CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98. PENA DE
DETENÇÃO CUMPRIDA. INELEGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 30ª
Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024, em razão
de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº
64/90, devido à condenação criminal por crime ambiental.

1.2. A decisão de primeiro grau baseou-se na condenação transitada em
julgado do recorrente, pelo crime previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98, à
pena de um ano de detenção e 12 dias-multa, substituída por prestação
pecuniária, com cumprimento da pena finalizado em 12/12/2022.

1.3. O recorrente alegou que o crime deveria ser considerado de menor
potencial ofensivo e, por isso, não configuraria causa de inelegibilidade,
conforme o art. 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44029746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26

2.1. A principal questão em debate é se o crime ambiental ao qual o
recorrente foi condenado pode ser equiparado a um crime de menor potencial
ofensivo, não aplicando-se a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2 da LC
nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. De acordo com o artigo 61 da Lei nº 9.099/95, os crimes de menor
potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa
dois anos. No caso concreto, o recorrente foi condenado ao crime ambiental
previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima é de três anos.

3.2. Além disso, o bem jurídico tutelado pelo crime ambiental, que é a
preservação do meio ambiente, tem alta relevância constitucional (art. 225 da
CF/88). Logo, não se trata de um crime de menor potencial ofensivo, como
bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral.

3.3. O recorrente permanece inelegível até 12/12/2030, conforme a previsão
do artigo 1º, I, "e", da LC nº 64/90, que estipula o prazo de oito anos após o
cumprimento da pena. A Súmula nº 61 do TSE corrobora essa interpretação
ao prever que o prazo de inelegibilidade se projeta por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou
multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se a decisão de primeira instância que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente.

4.2. Tese de julgamento: "A condenação por crime ambiental previsto no
artigo 38 da Lei nº 9.605/98, com pena máxima cominada até três anos, não
se enquadra como crime de menor potencial ofensivo, mantendo-se a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', 2, da LC nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e", 2 e §4º.

Lei nº 9.605/98, art. 38.

Lei nº 9.099/95, art. 61.

Constituição Federal, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44029746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26

TSE, Súmula nº 61.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO SÉRGIO DANGUI DE
MORAIS em face da decisão do Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis-PR, que
julgou procedente o pedido de impugnação, indeferindo o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) do recorrente, para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2024 de Prudentópolis-PR, diante da existência de causa de
inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, 3, da Lei Complementar nº
64/90, tendo em vista que condenado por decisão transitada em julgado nos autos nº
0000922-98.2017.8.16.0139, como incurso nas sanções do artigo 38, da Lei nº 9.605/98 à
pena de um ano de detenção, em regime-aberto e 12 dias-multa, que foi substituída por
pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária.

Na impugnação ao registro de candidatura, o Ministério Público Eleitoral
alegou que o candidato foi condenado por decisão transitada em julgado em 18/06/2021,
nos autos de nº 0600160-90.2024.6.16.0030, nas sanções do artigo 38 da Lei nº 9.605/98
– Crime Ambiental, à pena de 01 (um) ano de detenção, e 12 (doze) dias-multa,
substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária. Explicou
que a pena foi cumprida integralmente em 30/01/2023, de forma que ainda não
transcorreu o prazo de 8 anos, de inelegibilidade, previsto no artigo 1º, I, e, da LC nº
64/90, que finaliza apenas em 30/01/2031 (ID 43990033).

O candidato apresentou defesa, em que alegou que, no caso, restou imposta
apenas a pena de multa, de forma que o crime se enquadra no conceito de menor
potencial ofensivo, que não enseja inelegibilidade, conforme entendimento consolidado no
RHC 54429/SP (ID 43990046).

O Juízo de primeiro grau entendeu que o candidato é inelegível, tendo em
vista que possui uma condenação à pena integralmente cumprida, em 30/01/2023, de
forma que incide a hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, I, “e”, 2, da LC nº 64/90, o que
impede o requerente a concorrer para cargos públicos eletivos até 30/01/2031 (ID
43990051).

Em suas razões recursais, o candidato sustenta que: a) a pena foi
integralmente cumprida; e b) deve ser aplicado o § 4º do artigo 1º da LC nº 64/90, tendo
Num. 44029746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26

em vista que a pena aplicada demonstra que o crime é de baixa ofensividade, aplicando-
se por equiparação ao crime de menor potencial ofensivo, conforme entendimento
consolidado no RHC 54429/SP. Ao final, requer o provimento do recurso, para que o seu
registro de candidatura seja deferido (ID 43990057).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alega que o recorrente
permanece inelegível, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (ID 43990062).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso. Asseverou que o crime ao qual o recorrente foi condenado tem
pena cominada em abstrato de 1 a 3 anos, conforme artigo 38 da Lei nº 9.605/98, de
forma que não se trata de delito de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61, da
Lei nº 9.099/95, não se enquadrando nas hipóteses de exceção à aplicação da
inelegibilidade previstas no artigo 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verificam-se presentes os pressupostos de admissibilidade
recursais, sobretudo a tempestividade, razão pela qual conheço do recurso.

Como visto no relatório, trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por
JOÃO SÉRGIO DANGUI DE MORAIS, buscando a reforma da decisão de primeiro grau,
que julgou procedente a ação de impugnação e indeferiu o seu pedido de Registro de
Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024, por reconhecer a incidência da inelegibilidade prevista no art.1º, inciso I, alínea “e”,
2, da LC nº64/90.

O artigo 1º, I, “e”, 2 da LC nº 64/90, prevê:

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;

(...)

Num. 44029746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26

§ 4o A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se
aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.

Observa-se da análise dos autos que o recorrente possui condenação
criminal pelo crime ambiental, previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98, à pena de um ano
de detenção, em regime aberto, e 12 dias-multa, sendo que já foi integralmente cumprida,
em 12/12/2022, e a sentença transitou em julgado em 30/01/2023, conforme certidões de
ID 43990025 e 43990022.

O recorrente alega a equiparação à crime de menor potencial ofensivo, em
razão da pena concreta, e a aplicação da regra de exceção prevista no artigo 1º, § 4º, da
LC nº 64/90.

Sem razão o recorrente.

Sabe-se que se caracterizam como infrações penais de menor potencial
ofensivo as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima em abstrato não seja
superior a 2 anos, conforme artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

Portanto, para fins de análise do menor potencial ofensivo, considera-se a
pena cominada em abstrato e não a pena aplicada no caso concreto, como aduz o
recorrente.

No caso, o recorrente foi condenado pelo crime ambiental previsto no artigo
38 da Lei nº 9.605/98, cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente prevista é
de 3 anos, a saber:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das
normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Portanto, é evidente que o crime ambiental não se caracteriza como de
menor potencial ofensivo, até mesmo em razão da alta relevância do bem jurídico
tutelado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
que deve ser defendido e preservado pelo Poder Público e pela coletividade para as
presentes e futuras gerações, conforme artigo 225, caput, da Constituição Federal.
Também não se trata de crime culposo ou de ação penal privada, não se aplicando a
regra de exceção prevista no artigo 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

"Destarte, considerando que não transcorreu o prazo de 8 anos contados a
Num. 44029746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26

partir de 30 de janeiro de 2023 e que foi condenado pela prática de crime
ambiental, o qual não consiste em crime de menor potencial ofensivo, o
recorrente encontra-se inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “e”,
“3”, da Lei Complementar n. 64/90, motivo pelo qual a medida que se impõe é
o desprovimento do recurso.

4. Conclusão

Face ao exposto, o Ministério Público Eleitoral, através da Procuradoria
Regional Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento do recurso eleitoral
interposto, bem como pelo seu desprovimento".

Ressalta-se ainda, que o artigo 1º, I, e da LC nº 64/90 estabelece a aplicação
do período de inelegibilidade “desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes”, e não do trânsito em julgado da
sentença, 30/01/2023 (ID 43990025), como considerou o Ministério Público em primeiro
(ID 43990033, p. 3) e segundo grau e a sentença (ID 43990051).

Nesse mesmo sentido é a Súmula nº 61 do TSE:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja
ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. (grifamos)

Assim, considerando-se que o integral cumprimento da pena ocorreu em
12/12/2022 (ID 43990025), o recorrente permanece inelegível até 12/12/2030, sendo o
indeferimento do seu registro de candidatura, bem como a manutenção da sentença de
rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo
Juízo da 30ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro de candidatura de JOÃO SÉRGIO
DANGUI DE MORAIS, para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, nas Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44029746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600160-
90.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: JOAO SERGIO DANGUI DE MORAIS -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, GUILHERME
HENRIQUE GIACOMINO SILVA - PR99082, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, JULIA
CARDONA SANTINI - PR84609 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029746 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384418600000042982563
Número do documento: 24091711384418600000042982563
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:14:26